Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença depende de comprovação da modificação na capacidade financeira do beneficiário.

2. A iminência de modificação na capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça não justifica o afastamento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, de modo a viabilizar o ajuizamento do Cumprimento de Sentença relativa aos honorários advocatícios, porquanto a revogação do benefício depende de prova de que o executado encontra-se em condições de prover seu sustento e o de sua família.

3. Não logrando o exequente êxito em demonstrar que não mais subsiste a situação de hipossuficiência financeira que justificou a concessão da gratuidade em favor do executado, tem-se por caracterizada a falta de interesse processual quanto ao Cumprimento de Sentença em relação aos honorários de sucumbência.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.